Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINOMAR JOSÉ BENEDITO em face da decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio que move em desfavor da agravada MARIA ANTONIA COELHO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, consistente no pagamento mensal do valor de R$2.333,18, a título de aluguéis devidos. O agravante alega que na ausência de partilha, a propriedade sobre o imóvel regula-se pelo instituto do condomínio, conforme preceitua o art. 1.319 do Código Civil, de modo que, na hipótese de um dos cônjuges manter o uso e fruição exclusiva do mencionado bem, é facultado ao outro condômino exigir o pagamento dos aluguéis. Destarte, insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar referido pagamento, aduzindo que não está em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes. O preparo foi devidamente efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O caput do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de extinção de condomínio e alienação judicial do bem imóvel, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de sua ex-cônjuge, ora agravada, sustentando a necessidade de recebimento de aluguéis provenientes do bem imóvel que se encontra na propriedade exclusiva da agravada. Alega o agravante que possui 50% dos direitos sobre o imóvel, consoante o registro de n. 49906577, efetuado junto à SEFAZ/DF, de tal forma que, por ocasião do divórcio, restou acordada a partilha do bem, sendo metade para cada parte, mas que a agravada se recusa a efetuar divisão consoante acordado. O Juiz da causa indeferiu o pedido de pagamento de aluguéis, por considerar que a questão deve ser analisada após o exercício regular do contraditório, tendo em vista se tratar de medida de natureza satisfativa, o que é contraindicado em sede de cognição sumária. O fato é que, a partir do encerramento do casamento entre o agravante e a agravada Maria Antônia Coelho, o imóvel objeto do litígio ficou em estado de mancomunhão, porque não foi concretizada a efetiva partilha após o divórcio. Nesse caso, enquanto não alienado o imóvel, incide o que dispõe o art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Porém, tal decisão demanda a instauração da fase de dilação probatória, a fim de propiciar o correto reconhecimento do direito, bem como especificar e quantificar os valores devidos. Na espécie, o agravante pugna por medida de urgência de natureza cautelar, com a finalidade de antecipar medidas constritivas comumente deferidas na fase de cumprimento de sentença. Dessarte, pelo menos nesta sede recursal, não se vislumbra a presença concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso.